Tribunal: TJSP
Processo: 9005616-97.1996.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Execução fiscal extinta ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Executada obrigada a constituir advogado para arguir a consumação do prazo para a cobrança do débito – Exequente deve responder pelas custas processuais e verba honorária. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9005616-
97.1996.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
ROBERTO DA SILVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18569
APELAÇÃO No 9005616-97.1996.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Juliana Koga Guimarães
CS SUCUMBÊNCIA. Execução fiscal extinta ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Executada
obrigada a constituir advogado para arguir a consumação do
prazo para a cobrança do débito Exequente deve responder
pelas custas processuais e verba honorária. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação contra r.
sentença de fls. 123/124 que acolheu a exceção de pré-executividade e
julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em honorários
advocatícios.
Apelou o patrono da executada, sustentando ser
devida a verba honorária, reverência ao princípio da causalidade, uma vez
que a requerida teve que constituir advogado nos autos para pleitear o
reconhecimento da prescrição (fls. 138/144). Requereu ademais, o
diferimento no recolhimento das custas recursais.
Recurso contrariado (fls. 155/171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, merece acolhimento o pedido do
apelante para o diferimento do pagamento das custas recursais.
Verifica-se que o recorrente demonstrou a
excepcional e momentânea incapacidade financeira para o regular
recolhimento do preparo, conforme narrativa e documentos de fls.145/151.
Assim, aplicando-se por analogia o disposto no
artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03, de forma que seja observado o
princípio constitucional de acesso à justiça, fica deferido o pedido, para
que o recorrente possa recolher as custas ao término do feito.
Quanto ao mérito, o reclamo recursal comporta
provimento.
O feito foi suspenso, nos termos do art. 40 da Lei
de Execução Fiscal em 11/06/2012 (fls. 100). Decorrido um ano de
suspensão do feito, os autos foram remetidos ao arquivo em 18/11/2013
(fls.106) e iniciou-se a fluência do prazo da prescrição quinquenal
intercorrente.
Entretanto, consumada a prescrição intercorrente,
o feito ainda não havia sido extinto e a executada foi obrigada a constituir
advogado para arguir a consumação do prazo para a cobrança do débito
(fls. 107/117).
Nessas circunstâncias, correto que a exequente
responda pelas custas processuais e verba honorária em favor da
executada, pelo que o recurso é provido para condenar a exequente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com as custas processuais e verba honorária fixada em R$
500,00, quantia suficiente para bem remunerar o trabalho desenvolvido nos
autos que foi singelo, sem qualquer resistência do exequente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora